Tribunal: TJDFT
Processo: 0711438-56.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Plano de saúde - Nulidade de cláusula contratual - Ilegal recusa de cobertura - Prazo de carência: não prevalece em caso de urgência/emergência - Lei 9.656/98. – Dano moral: a recusa causou dano moral in re ipsa, cuja compensação fica assegurada em R$ 10.000,00, valor consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Honorários: fixados dentro dos parâmetros legais (CPC 85, 2o).